Tribunal: TJDFT
Processo: 0737632-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SAÍDA TEMPORÁRIA. LOCAL DE ACOLHIMENTO. RESIDÊNCIA COM CRIANÇA E ADOLESCENTE. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Deve ser mantida a decisão que indefere pedido de saída temporária a sentenciado condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável quando o local indicado para acolhimento é frequentado por várias crianças e adolescentes.
II – Recurso conhecido e desprovido.